Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702756-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARCILEIA MOURA ARAUJO REPRESENTANTE: CARLOS ROBERTO DE FARIA DECISÃO 1. A ré insurge-se contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (fls. 33-35) que deferiu tutela de urgência consistente na autorização de internação da autora em UTI, realização do tratamento necessário, exame e dispensa de materiais e medicamentos, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença (id 57644441 – autos principais) no Proc. 0700271-80.2020.8.07.0006. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 19/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR